Tribunal: TJBA
Processo: 8053719-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n.
8053719-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

PACIENTE: LUCIANO ANGELO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS MELO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JEQUIÉ, 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEL E COMERCIAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTANDO MAIOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXONERATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA FUNDAMENTAR A EXECUÇÃO DO DÉBITO ALIMENTAR SOB O RITO DA PRISÃO CIVIL. JUSTIFICATIVA APRESENTADA QUE DEMONSTRA A REAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS ALIMENTOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado por Luciano Ângelo da Silva contra decisão que decretou sua prisão civil em ação de execução de alimentos nº 0006015-62.2005.8.05.0141, sob o fundamento de inadimplemento de débito no valor de R$ 22.031,14 (vinte e dois mil, trinta e um reais e catorze centavos). Parecer ministerial pela concessão da ordem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção da prisão civil de devedor de alimentos que comprovou a impossibilidade de pagamento e cuja obrigação alimentar foi posteriormente exonerada.

III. Razões de decidir

3. A prisão civil por dívida alimentar é medida de caráter excepcional, por se tratar de restrição ao direito fundamental de liberdade de ir e vir, de modo que, por configurar medida extrema de coação, somente deve ser decretada em último caso.

4. No caso concreto, o Paciente comprovou não possuir meios materiais para quitar integralmente o débito, tendo efetuado pagamentos parciais e obtido sentença de exoneração da obrigação alimentar em razão da maioridade do alimentando.

5. Ausente urgência alimentar, não subsiste fundamento para o encarceramento civil, devendo ser privilegiadas medidas executivas menos gravosas.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida, confirmando a decisão de ID. 90176277, para suspender os efeitos da ordem de prisão de LUCIANO ANGELO DA SILVA determinada pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA nos autos da Ação de Execução de Alimentos n° 0006015-62.2005.8.05.0141.

Tese de julgamento:

“1. A prisão civil do devedor de alimentos é medida excepcional, que somente se justifica diante de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentar atual. 2. A comprovação de impossibilidade financeira e a exoneração superveniente do dever alimentar afastam a legitimidade do decreto prisional.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8053719-66.2025.8.05.0000, tendo, como Impetrante
MURILO DOS SANTOS MELO
, e como Paciente
LUCIANO ANGELO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S
ANTOS
PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA